Tribunal: TJMT
Processo: 1025729-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus n. 1025729-33.2020.8.11.0000
Impetrante: Luis Felipe D’Alóia, Daniel Leon Bialski e Gustavo Alvares Cruz
Paciente: Osmar Linares Marques
Autoridade coatora: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Osmar Linares Marques, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos de n. 0017172-45.2020.8.11.0042).
Os impetrantes relatam, em síntese, que o Ministério Público formulou representação por medidas cautelares diversas da prisão contra o paciente no inquérito policial n. 17/2020 instaurado para apurar supostas irregularidades encontradas na execução do contrato n. 062/2017/SETAS, celebrado pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania e a empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A inscrita no CNPJ n. 28.783.548/0001-74.
Afirmam que o beneficiário é sócio proprietário da empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A na qual venceu a concorrência pública destinada à ampliação e modernização do programa “Ganha Tempo” do Governo Federal do Estado de Mato Grosso e que o prazo da concessão administrativa foi pactuado em 15 anos.
Enaltecem que os delegados de polícia da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção postularam a ocupação provisória na administração da empresa, com base em relatórios unilaterais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e da Controladoria Geral do Estado (CGE).
Argumentam que as auditorias realizadas concluíram que a referida empresa estaria “fraudando o sistema de emissão de senhas de atendimento das unidades do Ganha Tempo, utilizando, p.ex., o CPF de pessoas já atendidas”, o que teria gerado lesão aos cofres públicos (Id. 69034473, p. 2).
Testificam que a autoridade coatora determinou o afastamento do favorecido da direção da concessionária até o encerramento das investigações, colocando representantes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG para dar continuidade na prestação de serviços, e também deferiu outras medidas cautelares diversas da prisão, invocando o poder geral de cautela, o que na intelecção dos impetrantes não se aplica na esfera penal.
Ressaltam, ademais, que a decisão que determinou a ocupação provisória na empresa concessionária e a que indeferiu o pedido de revogação e/ou flexibilização das medidas cautelares são carentes de fundamentação idônea, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Destacam que a magistrada singular foi mantida em erro, uma vez que as auditorias não observaram o contraditório e a ampla defesa e que o órgão acusador nem o paciente foram intimados para se manifestarem antes da decretação das medidas cautelares, em violação ao disposto no art. 282, § 3o, do Estatuto Processual Penal.
Acrescentam que a concessionária não faz parte das investigações, motivo pelo qual entendem que ela não poderia ser alvo de qualquer medida cautelar e que o paciente não cometeu crime algum.
Por fim, sustentam a ausência de justa causa para a instauração do inquérito policial, haja vista a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, situação que evidencia o constrangimento por ele suportado, e que a ilegalidade coloca em risco de falência da empresa particular pertencente ao beneficiário.
Diante de tais asserções, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que seja deferida a suspensão do andamento do expediente criminal e cautelar originária até o julgamento final do presente writ. No mérito, requer o trancamento do inquérito policial ou a revogação em definitivo da ocupação provisória e as medias cautelares diversas da prisão impostas por carência de justa causa (Id. 69034473, pp. 1-43).
Acostaram documentos.
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Outrossim, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus possui natureza excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses em que se mostra evidente a coação ilegal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais, insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; 4) ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
Partindo dessa premissa, após análise superficial dos elementos trazidos no presente writ, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, sobretudo porque a constatação concreta da questão suscitada demanda o exame mais acurado dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em sede de cognição sumária, portanto, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Dessa feita, a prudência pugna pela prévia solicitação das informações à autoridade judicial de primeira instância, até mesmo como forma de lhe oportunizar a cognição da tese defensiva, com a posterior colheita do parecer da cúpula ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ademais, em observância às alegações aventadas pelos impetrantes, assim como à prova pré-constituída nos autos do processo eletrônico, não visualizo periculum in mora suficiente capaz de justificar a suspensão in limine da tramitação da medida cautelar originária, mormente porque se constatada eventual ilegalidade ou mácula processual, o ato pode ser sanado posteriormente em caráter definitivo.
Ante o exposto, por não observar, de plano, manifesta ilegalidade, indefiro a liminar pleiteada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator